Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711018-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ELIZENE APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de nota promissória movida pela recorrente contra ELIZENE APARECIDA DOS SANTOS, pela qual declinou da competência, de ofício, determinando a remessa dos autos para redistribuição à um dos Juízos Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, foro do domicílio da agravada, considerado abusivo ao ajuizamento da execução no Poder Judiciário do Distrito Federal por conveniência da agravante, notadamente por se tratar de relação de consumo. Alega a agravante, em síntese, estar correto o ajuizamento do processo de execução no foro de Brasília, por ser o local de pagamento indicado na nota promissória que sustenta a pretensão executória. Destaca que o Juízo de origem exigiu apresentação de emenda à inicial para indicar a origem da dívida, o que culminou com declaração equivocada de incidência do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que: “O título de crédito apresentado no feito é uma nota promissória, um título executivo extrajudicial e que goza de autonomia, ou seja, é desnecessário comprovar sua causa debendi.” Defende que, independentemente da existência de relação de consumo, “...as partes pactuaram de forma livre e espontânea que o pagamento do título de crédito deveria ser feito em Brasília, anuindo de forma tácita que eventuais litígios referentes ao mesmo deveriam ser resolvidos em Brasília.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, aduzindo que o periculum in mora está consubstanciado, pois: “A cada dia que passa, o prejuízo da agravante aumenta uma vez que o tempo para que seu direito a crédito possa ser contemplado também aumenta.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja assegurada a tramitação da execução na vara de origem. No mérito, reque a reforma da decisão agravada e a declaração do Juízo de origem como competente para o processamento da execução. Preparo regular no ID 57111443. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da declinação da competência impugnada, verifica-se que a decisão agravada condicionou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Valparaíso/GO à preclusão do decisum, confira-se: "A Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - ASBR ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de Elizene Aparecida dos Santos, distribuída a este Juízo. Observa-se que o executado reside em Céu Azul, Valparaíso/GO conforme consta da própria petição inicial. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a execução deve ser processada no foro do domicílio do executado para facilitar a defesa dos seus direitos, na forma do CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII, revestindo-se essas previsões legais de caráter absoluto, a permitir a afirmação da incompetência de ofício, com relativização do entendimento expressa na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Bem por isso, ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR 17, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Posto isso, declino da competência em favor do Juízo da Comarca de Valparaíso/GO. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se." (ID 187578317) Assim, a efetivação da declinação da competência dos autos originários está condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da matéria de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, não se verifica urgência considerando apenas a alegação de demora para satisfação da dívida, o que não evidência periculum in mora, mas interesse pelo recebimento da obrigação, o que é inerente a todo processo de execução. Destaco que se trata de execução de valor pouco expressivo, relativa a título executivo datado de 1o de setembro de 2023, sendo que a agravante não indicou qualquer excecionalidade que importe em prejuízo concreto, enquanto o prosseguimento da execução aguarda definição de competência. Ademais, a decisão agravada reputou incidente o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a necessidade de garantir à parte adversa facilidade de defesa no processo judicial, de modo que haveria risco irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, caso fosse permitido o prosseguimento da tramitação processual no Juízo prolator da decisão agravada. Assim, diante do risco de irreversibilidade da medida antecipatória vindicada, e por não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo durante a tramitação do agravo de instrumento, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual redistribuição da execução originária aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator